Tribunal: TJMT
Processo: 1010033-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010033-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME WITECK - CPF: 006.543.580-01 (ADVOGADO), GUILHERME WITECK - CPF: 006.543.580-01 (AGRAVANTE), GILSON RODRIGUES - CPF: 011.369.970-08 (AGRAVANTE), ALAN HENRIQUE DA SILVA ALVES - CPF: 053.778.301-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C.C. IMISSÃO NA POSSE. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. ADEQUAÇÃO AO BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO. IMPOSIÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a correção do valor da causa em ação reivindicatória cumulada com imissão na posse, exigindo sua adequação ao valor venal do imóvel objeto da demanda, com o consequente recolhimento das custas remanescentes, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o valor da causa, em ação de imissão na posse, pode ser fixado em montante inferior ao valor venal do imóvel, considerando os parâmetros adotados pelos recorrentes, ou se deve refletir o efetivo conteúdo patrimonial discutido na lide.

III. Razões de decidir

A imissão na posse, apesar de não constar expressamente no art. 292 do CPC, compartilha natureza jurídica com a ação reivindicatória, ambas relacionadas à proteção do direito de propriedade.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que o valor da causa, em ações possessórias e de imissão na posse, deve corresponder ao valor do bem imóvel que constitui o objeto litigioso, refletindo o benefício patrimonial pretendido.

O juízo de origem agiu dentro da legalidade ao corrigir de ofício o valor da causa, conforme autoriza o art. 292, § 3o, do CPC, exigindo sua adequação ao valor venal do imóvel, tendo em vista a natureza econômica da pretensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "O valor da causa em ação de imissão na posse deve refletir o benefício patrimonial pretendido, sendo legítima a correção de ofício pelo juiz quando verificada a inadequação, com base no valor venal do imóvel objeto da lide."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 490.089/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.05.2003; TJMT, RAI no 1000927-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Guilherme Witeck e outro, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de imissão de posse movida contra Alan Henrique da Silva Alves, determinou a intimação dos autores para corrigir o valor atribuído à causa, observando o valor venal da área em discussão, promovendo o recolhimento das custas judiciais remanescentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 290, do CPC).

Inconformados, os agravantes defendem que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois foi desconsiderado o fato de que o imóvel foi adquirido recentemente pelos recorrentes pelo valor de R$ 96.340,00, conforme registrado na matrícula (R/15: 18.410).

Afirmam que de acordo com o entendimento jurisprudencial, na falta de disposição específica do Código de Processo Civil sobre o assunto, tem-se admitido a fixação do valor da causa em montante correspondente a 1/3 do valor do imóvel, bem como que este entendimento jurisprudencial se aplica perfeitamente ao caso em tela, uma vez que a ação reivindicatória, assim como a ação de imissão na posse, visa precipuamente à obtenção da posse do imóvel, sendo esta apenas um dos atributos da propriedade, ao lado do uso, gozo e disposição.

Assim, aplicando-se o parâmetro jurisprudencial consolidado de 1/3 do valor do imóvel, e considerando o valor de aquisição de R$ 96.340,00 (comprovado pela matrícula R/15: 18.410), o valor correto da causa deve ser de R$ 32.113,33 (trinta e dois mil, cento e treze reais e trinta e três centavos).

Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal, requer-se que o valor da causa seja fixado em R$ 96.340,00, e não R$ 170.000,00 como arbitrado na decisão agravada. Firmes nesses argumentos, pugnam pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 279313854.

Sem informações.

Sem contraminuta, consoante certidão acostada no id. 289302892.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação Reivindicatória

c.c imissão na posse,

na qual

pretende a parte autora reivindicar a posse do imóvel de matrícula no 18.410, individualizado como: lote de terreno urbano, “Sob no Quadra no 12”, do loteamento denominado “Parque das Nações”, com “área de 257,90m2”, situado na cidade de Várzea Grande - MT; tendo o autor fixado o valor da causa no importe de R$ 20.860,00.

O juiz
a quo
, ao analisar a peça de ingresso, determinou de oficio que o autor emendasse a inicial,
“para corrigir o valor atribuído à causa, observando o valor venal da área em discussão, nos termos supracitados, promovendo o recolhimento das custas judiciais remanescentes,
no prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 290, do CPC)”
.

Contra essa r. decisão se insurgem os agravantes.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a
pesar de a ação de imissão na posse não constar no art
.
292
,
IV
,
do
CPC
, a natureza desta ação é a mesma da ação reivindicatória.

Ambas as ações pretendem proteger o direito à posse e não a posse em si. No caso da ação de imissão na posse, trata-se de "interdicta adipiscendae possessionis", isto é, intenta a obtenção de uma posse que não se tem ainda; e a reivindicatória é "interdicta recuperandae possessionis", para recuperação de uma posse que se tinha, mas da qual se foi privado.

Assim, é
entendimento do STJ de que, tanto na imissão na posse quanto em ações possessórias, o valor da causa deve ser atribuído de acordo com o valor do negócio jurídico, que tem como objeto o imóvel e faz parte da lide.

Assim, sendo a finalidade da ação a imissão na posse de bem imóvel, o conteúdo econômico compreende exatamente o valor do bem apontado na escritura pública.

Nesse sentido é a jurisprudencia desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE CORRIGIU O VALOR DA CAUSA EX OFFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 292, § 3o, DO CPC – VALOR DA CAUSA – CORRESPONDÊNCIA AO BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O juiz corrigirá, ex officio e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Inteligência do art. 292, § 3o, do CPC.
“À falta de disposição legal específica no CPC acerca do valor da causa nas ações possessórias, entende a jurisprudência assente no STJ que tal valor deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor com a imissão, a reintegração ou a manutenção na posse. Ainda que não se vislumbre proveito econômico imediato na ação de imissão na posse, não se pode desconsiderar a natureza patrimonial da demanda.”
(REsp 490 .089/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2003, DJ 09/06/2003, p. 272)
(TJMT – RAI n 1000927-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado; j. 17.04.2024 – negritei e grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDITO

PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE RETIFICOU O VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO – APÓS A SENTENÇA – POSSIBILIDADE – PROVEITO CONSUBSTANCIADO NO VALOR DO IMÓVEL
– MATÉRIA COGNOSCÍVEL EX OFFICIO NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o REsp 1637877/RS, o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.

Nas Ações Possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Diante da disponibilidade de índices oficiais (planilha de preços de imóveis lançadas pelo INCRA – id 7679810), devem estes ser seguidos a fim de dirimir a controvérsia
.(TJ-MT - AC: 00003568420178110044MT, Relator: Antonia Siqueira Goncalves, Data de Julgamento: 19/08/2020)”
(RAI n. 013347-03.2023.8.11.0000, 3a

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 09.10.23 – negritei)

Portanto, por estes termos, tenho que o
decisum
objurgado está alinhado com a legislação pátria, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025